Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso e aos embargos de declaração já opostos pela parte.
2. A embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a decisão colegiada não se encontra fundamentada, configurando hipótese de nulidade. Discorre que não houve a apreciação de todos os argumentos deduzidos pela embargante. Sustenta que não foram enfrentados os pontos estabelecidos pela embargante. Pugna pelo saneamento da omissão, com a apreciação dos pontos deduzidos pela embargante.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o acordão não padece de nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo na medida em que a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A fundamentação sucinta quanto à inexistência de vício, por si só, não caracteriza ausência de fundamentação. O acordão, de modo conciso, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu não provimento. Logo, ainda que de forma abreviada, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão.
6. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. A irresignação quanto ao julgamento deve ser objeto do recurso adequado, não havendo o que se falar acerca de omissão em razão da ausência de manifestação expressa sobre a marca da tinta, cuja exigência não constava em contrato, ou sobre cada uma das fotografias apresentadas por ambas as partes. Considerando o exposto, tem-se que a interposição de novos embargos de declaração com pedido de apreciação de cada uma das alegações tem caráter meramente protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
7. Embargos conhecidos e rejeitados. Fixada multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.